Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-31.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RAC N.o 0002103-31.2018.8.11.0013
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A. em virtude da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Norma Palason Ruiz, Margarete Ruiz Resquetti Cerqueira, Anésio Ruiz Junior e Norma Regina Ruiz Ferreira.
Os autos foram, inicialmente, distribuídos para a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho (ID. 31512999) e, conforme se observa do ID. 3202751, foram redistribuídos a esta Relatora, nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
Referida Consulta dispõe sobre a possibilidade de redistribuição, de plano, pela Secretaria, quando há equívoco na distribuição por ofensa ao Regimento Interno ou prevenção de algum Desembargador.
Na hipótese, a Secretaria considerou a prevenção, tendo em vista o Recurso de Apelação n.o 150697/2014 distribuído sob a minha relatoria.
Contudo, o RAC n.o 150697/2014 não gera a minha prevenção, tendo em vista a resposta proferida na consulta ao Presidente do Tribunal de Justiça (Diversos no 17/2016 – CIA 0056932-69.2016.811.0000 – referendada, por unanimidade pelo Tribunal Pleno, em 16/06/2016, no julgamento administrativo).
Com efeito, no que tange à aplicabilidade do artigo 80, § 3.o, do RITJ/MT, à luz do artigo 930, do novo CPC, o então Presidente, Desembargador Paulo da Cunha respondeu que:
(...)
1) Enquanto não suprimida a norma regimental prevista no artigo 80, § 3.o, do RI/TJMT e diante da evidente incompatibilidade vertical com a lei processual, posiciono-me pela sua inaplicabilidade nos recursos e ações cíveis originárias, com observância expressa do que estabelece o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.
Via de consequência, o primeiro recurso distribuído ao Relator gera a prevenção dos recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, mesmo que não apreciado o mérito, ressalvada a prevenção do redator designado, caso vencido o relator.
2) Nas situações em que o 1o recurso da cadeia de prevenção foi distribuído antes da vigência do CPC/2015, o seguinte quadro deve ser observado:
1o Recurso
2o Recurso
CRITÉRIO
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento de mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu)
04
Distribuído sob o CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu)
05
Distribuído após o CPC/2015, independentemente ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
(...)
Sendo assim, ficou estabelecido que o primeiro recurso distribuído após o CPC/2015, independentemente de julgamento ou não de mérito, gera prevenção do Relator para a análise do segundo recurso, na forma preconizada no CPC. Entretanto, aqueles distribuídos na vigência do CPC/1973 somente geram a prevenção, quando o mérito do recurso anterior foi analisado.
Dessa forma, considerando que o Recurso de Apelação n.o 150697/2014 foi distribuído na vigência do CPC revogado (28/03/2011), bem como que seu mérito não foi analisado, eis que foi negado seguimento por ser manifestamente inadmissível, não há falar em prevenção desta Desembargadora.
Forte nessas razões, determino o retorno dos autos ao gabinete da nobre colega e relatora originária deste Apelo, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora